Tribunal: TJDFT
Processo: 0701272-37.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consubstancia fato incontroverso e que, portanto, independe de prova (art. 374, inciso III, do CPC), que o autor foi vítima de fraude perpetrada por terceiros no âmbito de operação bancária; a responsabilidade da instituição financeira decorre das normas consumerista e do disposto na Súmula 479 do STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020); no caso dos autos, em que pese a cobrança no cartão oriunda da conduta de terceiro, não se observa a existência de violação à boa-fé objetiva, notadamente em razão do próprio Banco ter sido, igualmente, vítima da fraude; a devolução do valor que deve ser realizada de forma simples.
3. A falha na prestação de serviços, por si só, não possui o condão de aviltar atributos da personalidade do consumidor; não se ignora que a situação tenha causado aborrecimentos, porém nada restou comprovado, ou mesmo alegado, no sentido de que os fatos extrapolaram os dissabores comuns que podem atingir qualquer contratante; há que se considerar, especialmente, que o ilícito se iniciou a partir da conduta de terceiro e o banco suportou prejuízos decorrentes da fraude. Precedente: Acórdão no 1769838.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/1995, os quais ficarão com a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do CPC). A ementa servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.